Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713924-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DIEGO FERNANDES CALDEIRA D E S P A C H O À Secretaria desta douta Turma Cível para que, considerando o teor da manifestação de ID 62467194, certifique o eventual trânsito em julgado do Acórdão de ID 62258046, promovendo, se o caso, a remessa dos autos à Vara de origem e o oportuno arquivamento do presente feito. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora